Tribunal: TJSP
Processo: 1500496-96.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto. Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial.
Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Materialidade e autoria bem demonstradas.
Dosimetria das penas. Existência de maus-antecedentes autorizadora do aumento das sanções na primeira fase da dosimetria penal. Na segunda fase, corretamente reconhecida a reincidência.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto. Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial.
Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Materialidade e autoria bem demonstradas.
Dosimetria das penas. Existência de maus-antecedentes autorizadora do aumento das sanções na primeira fase da dosimetria penal. Na segunda fase, corretamente reconhecida a reincidência.
Recurso Ministerial. Regime prisional. Pedido de mudança para regime mais gravoso. Acolhimento. Regime semiaberto que não se mostra adequado ao caso ante a reincidência do réu e os maus antecedentes, devendo ser adotado o regime fechado.
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.